Tribunal: TJSP
Processo: 1008401-88.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Interposições contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido formulado relativamente à baixa do gravame que pesava sobre o veículo objeto da demanda, e no remanescente, parcialmente procedentes os pedidos. Gravame indevido em desfavor da parte autora.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Interposições contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido formulado relativamente à baixa do gravame que pesava sobre o veículo objeto da demanda, e no remanescente, parcialmente procedentes os pedidos. Gravame indevido em desfavor da parte autora. Óbice à regular, ordinária e livre disposição do veículo. Danos materiais não demonstrados. Danos morais, todavia, configurados e que comportam indenização, diante da indevida restrição de circulação do veículo promovida pela ré, ainda que por conta de fraude porventura perpetrada por terceiros. Expedição de ofícios que não encontra guarida, tanto mais diante de determinação anterior, a qual não sofreu insurgência. Honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, majorados em grau recursal, em desfavor da parte ré, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008401-88.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, são apelados THAIS
NEPOMUCENIA e VIVIANI VEÍCULOS RIO CLARO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso do réu e deram provimento em parte ao recurso adesivo das autoras. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008401-88.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008401-88.2019.8.26.0071 – Bauru
Apelantes: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Banco ABN Amro
Real S/A); Thais Nepomucenia e Viviani Veículos Rio Claro Ltda.
Apelados: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Banco ABN Amro
Real S/A); Thais Nepomucenia e Viviani Veículos Rio Claro Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42183)
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
Interposições contra sentença que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos materiais e morais, julgou extinto, sem
resolução do mérito, o pedido formulado
relativamente à baixa do gravame que pesava
sobre o veículo objeto da demanda, e no
remanescente,
parcialmente
procedentes
os
pedidos. Gravame indevido em desfavor da parte
autora. Óbice à regular, ordinária e livre
disposição do veículo. Danos materiais não
demonstrados.
Danos
morais,
todavia,
configurados e que comportam indenização,
diante da indevida restrição de circulação do
veículo promovida pela ré, ainda que por conta
de fraude porventura perpetrada por terceiros.
Expedição de ofícios que não encontra guarida,
tanto mais diante de determinação anterior, a
qual não sofreu insurgência. Honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
majorados em grau recursal, em desfavor da
parte ré, nos termos do artigo 85, § 11o, do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Sentença
parcialmente reformada.
Apelação do réu não provida e recurso adesivo das
autoras parcialmente provido
Trata-se de apelação e recurso adesivo (fls. 167/181
e 203/209) interpostos, respectivamente, por Banco Santander (Brasil) S.A.;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008401-88.2019.8.26.0071 -Voto no
3
Viviani Veículos Rio Claro Ltda. e Thais Nepomucenia contra a sentença (fls.
151/156 e 163/164) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de Bauru, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o primeiro pelas
segundas, julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido formulado
relativamente à baixa do gravame que pesava sobre o veículo objeto da
demanda, e no remanescente, parcialmente procedentes os pedidos.
Por um lado, no apelo, o réu Banco Santander
(Brasil) S.A., tece considerações a respeito dos fatos e do andamento
processual. Diz que não poderia ter ciência da possível fraude exposta pela
parte contrária, vez que o financiamento não ocorreu nas dependências dele,
réu. Discorre acerca do crédito direto ao consumidor (CDC). Aduz que a
baixa do gravame já foi realizada. Apega-se aos argumentos quanto à
obrigação de transferência de titularidade do bem junto ao Detran, a qual diz
impossível ao Banco e insiste no pedido de expedição de ofício para tanto.
Ventila que a indenização por dano moral não tem função punitiva.
Objetiva e requer, em suma, a integral improcedência dos pedidos formulados
na exordial e, alternativamente, seja a condenação no que tange a multa
arbitrada afastada. Postula o provimento do apelo, bem como a reforma da
sentença, nos termos que menciona (fls. 167/181).
Por outro lado, no recurso adesivo, as autoras
Viviani Veículos Rio Claro Ltda. e Thais Nepomucenia, discorrem acerca dos
fatos e do andamento processual. Lançam argumentos em relação aos danos
materiais, os quais dizem configurados, com possibilidade de apuração em
liquidação. Aduzem que devem ser indenizados os danos morais, que alegam
caracterizados e, em tal ponto, ventilam a teoria do desestímulo. Postulam o
provimento do recurso adesivo e, com isso, a reforma parcial da sentença, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008401-88.2019.8.26.0071 -Voto no
4
fim de obterem a procedência em maior extensão, ou seja, na integralidade
dos pedidos formulados, nos termos que sustentam (fls. 203/209).
As contrarrazões foram apresentadas pelas autoras
Viviani Veículos Rio Claro Ltda. e Thais Nepomucenia (fls. 196/202) e pelo
réu Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (fls. 222/230). Cada
qual pugna pelo não provimento do recurso da parte contrária.
E o relatório.
De pronto, não há interesse recursal do réu para se
insurgir no apelo em relação aos danos morais (fls. 174), eis que na
sentença combatida não foi condenada a tanto (fls. 154, quarto parágrafo).
De todo modo, não se ignora que as autoras, no
recurso adesivo, insistem na pretensão de que seja incluída a condenação por
danos morais e que há impugnação a respeito pelo Banco réu em
contrarrazões (fls. 228), o que acaba por viabilizar a cognição recursal, enfim,
a reanálise a respeito.
Pois bem.
A sentença, em que pese motivada e fundamentada,
comporta parcial reforma, especialmente em relação aos danos morais,
conforme adiante.
Com efeito, quando menos por ausência de
impugnação específica, restou como fato incontroverso nos autos, que, ao
menos até o ajuizamento da ação, em 26/04/2019, constava gravame sobre o
veículo tratado nos autos, bem como a existência de ação de busca e
apreensão de referido, decorrente de contrato de financiamento não
reconhecido pelas autoras e sem a participação delas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008401-88.2019.8.26.0071 -Voto no
5
Aliás, à ocasião da contestação, a parte ré Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. deu conta de ter baixado ou
cancelado, como se preferir, referido gravame em 06/05/2019, após cerca de
um ano da inclusão, em 08/06/2018 (fls. 84), o que já se afigura indevido em
desfavor das autoras, eis que sequer se dignou a demonstrar documento hábil
e convincente a respeito do negócio que deu azo ao gravame tratado nos
autos. Ateve-se a juntar telas de computadores com informações unilaterais,
internas da empresa.
A parte chegou a ventilar a possibilidade de fraude
por terceiros que a levaram a inclusão do gravame sobre o veículo, o que,
todavia, não teve e não tem o condão de afastar o fato que tal restrição foi
indevida, em desfavor da parte autora, eis que o gravame se deu por conta da
atividade econômica dela, devendo empenhar esforços para evitar fraudes
como a que menciona.
Só por aí, em que pese o quanto inferido na sentença
combatida, o que se tem é que resulta configurado o dano moral.
Isso porque o gravame indevido obsta a regular,
ordinária e livre disposição do veículo. Causa transtornos que inclusive
culminou nesta ação, até porque não solucionada a questão antes dela.
Tal elemento mostra-se suficiente para justificar a
reparação pelos transtornos causados, uma vez que ultrapassam os limites dos
meros dissabores, caracterizando verdadeiro abalo moral suscetível de
reparação e que se presume existente, nos termos supramencionados.
Esse dano tem caráter moral e nesse sentido,
Savatier, Traité du Droit Civil, alude ao dano moral como todo sofrimento
humano não resultante de uma perda pecuniária. Assim, o dano moral
lesiona um bem imaterial que não possui correspondência econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008401-88.2019.8.26.0071 -Voto no
6
A reparação moral baseia-se na existência de um
sofrimento físico, psicológico e espiritual, que se tem por ocorrido na situação
tratada nos autos. Fundamentalmente, o dano moral está ligado à aflição, à
humilhação, ao constrangimento íntimo, diante da restrição a algo que era
direito da parte autora. Tal restrição de cunho personalíssimo tem reparação
de caráter satisfatório, avaliável em pecúnia e, portanto, ressarcível, já que
não se trata de compensação, mas de satisfação, independente de ter ou não
função punitiva.
Portanto, conclui-se justificada a indenização a título
de reparação por danos morais, que servirá para minimizar o sofrimento
experimentado pelos autores.
Para tanto, arbitra-se o valor indenizatório a título de
danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se afigura condizente,
obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se evidenciando
exorbitância ou mesmo qualquer margem de enriquecimento indevido.
Sobre o valor total indenizatório a título de danos
morais deve ser aplicada correção monetária com base na Tabela Prática para
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, considerando-se para seu cálculo a data deste
acórdão, conforme prevê a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça: A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento.
Quanto aos juros moratórios, deve ser observada a
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça que preconiza que: Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual. No caso, desde a inclusão do gravame indevido, em
08/06/2018 (fls. 84).
O não acolhimento da integralidade do pedido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008401-88.2019.8.26.0071 -Voto no
7
título de dano moral, não implica em sucumbência recíproca, uma vez que a
Súmula n.o 326 do Superior Tribunal de Justiça orienta que Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca.
Além
disso,
em
decorrência
de
decisão
interlocutória concessiva de tutela provisória de urgência, a parte ré foi
intimada a proceder ao pedido junto ao Juízo da Comarca de Osório/RS com
vistas à extinção do processo que pretende a busca e apreensão do veículo
objeto da lide e consequente levantamento da restrição que pesa sobre o bem
tratado nos autos por meio do sistema Renajud (fls. 134/134, 137 e 145),
todavia, quedou-se inerte, portanto, responde efetivamente pela multa
pertinente.
Quanto aos danos materiais perseguidos pela
empresa autora, nenhuma mácula há na sentença combatida. É que em tal
ponto, diferentemente do dano moral, deve haver critérios objetivos dos
danos alegados, todavia, não demonstrados por referida demandante.
Assim, tampouco há falar em liquidação a respeito,
eis que sequer se tem demonstrado o que se deve (an debeatur) para
viabilizar a apuração do quanto se deve (quantum debeatur). Não há, por
exemplo, demonstração robusta e convincente de alguma proposta de
aquisição do veículo ou de desvalorização de referido.
No mais, não há falar em expedição de ofício ao
Juízo que tramita a ação de busca e apreensão, com a finalidade de que seja
efetuada a transferência de titularidade na documentação veicular pertinente,
por duas relevantes razões. Primeira, na medida em que tal pretensão da parte,
se for o caso, deve ser reclamada por ela perante o Juiz de tal feito, que é o
competente para tanto; segundo, na medida em que, tal como já mencionado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008401-88.2019.8.26.0071 -Voto no
8
decisão interlocutória anterior proferida em tutela provisória de urgência
determinou tal obrigação de fazer à parte ré, sem qualquer insurgência por
referida, pela via adequada, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de
Processo Civil/2015 e no momento oportuno, transparecendo falta de
interesse para tanto ao se insurgir só agora.
Por tudo isso, tal como acenado de início, a sentença
comporta reforma apenas e tão somente em relação aos danos morais, com o
provimento parcial do recurso adesivo da parte autora, não encontrando
guarida o apelo da parte ré.
Destarte, dá-se parcial provimento ao recurso
adesivo das autoras, reformando-se em parte a sentença para incluir a
condenação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
a incidência dos consectários legais mencionados, nos termos das Súmulas n.o
362 e 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
A
sucumbência
permanece
recíproca
e
preponderante da ré, todavia, com a inclusão da condenação por danos
morais, passa referida demandada a arcar com 80% das custas e demais
despesas processuais, e a autora com o restante. Por um lado, a ré arcará com
os honorários advocatícios do patrono da autora, que passa a ser de R$
1.700,00 (hum mil e setecentos reais).
No remanescente, a sentença fica mantida, nos
termos em que proferida, mais pelo aqui expendido, inclusive quanto aos
honorários que deverão as autoras arcar.
Negado provimento ao apelo da parte ré e diante do
trabalho adicional em grau recursal com a apresentação de contrarrazões pela
parte autora, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor dos
patronos de referida em R$ 300,00 (trezentos reais), passando para o patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008401-88.2019.8.26.0071 -Voto no
9
de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isto, nega-se provimento à apelação do réu e
dá-se parcial provimento ao recurso adesivo das autoras.
Mario A. Silveira
Relator